Tribunal: TJDFT
Processo: 0713110-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713110-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA, GIRLENE FERNANDES DE MOURA DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Itaú Unibanco S.A. contra a decisão monocrática de mérito desta Relatoria que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante (ID no 35442183). 2. Nas razões de ID no 35777122, o embargante alega, em suma, que a decisão apresenta erro de fato consistente no indeferimento tanto da pesquisa na modalidade “teimosinha” (Sisbajud) quanto da exibição de extratos bancários e faturas de cartão de crédito em nome das embargadas. Acrescenta que a decisão está em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal e com o entendimento do CNJ. 3. Argumenta que as medidas pleiteadas atendem aos princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual. 4. Defende que a pesquisa automática e reiterada de ativos em nome das embargadas por meio do sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, foi instituída pelo CNJ com o objetivo de permitir a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional e não implica transferência de responsabilidade do credor ao Poder Judiciário. 5. Destaca que a pesquisa de eventuais ativos registrados em nome dos devedores na modalidade “teimosinha” evita “a reiteração desarrazoada e infundada de requerimentos de buscas simples no sistema Sisbajud.” 6. Afirma que, conforme jurisprudência deste Tribunal, é possível a exibição de extratos bancários e de faturas de cartões de crédito em nome dos embargados quando o processo de execução tramita há vários anos e não foram localizados ativos dos devedores que possam satisfazer a dívida. 7. Pede o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes. 8. Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública/Curadoria Especial (IDs no 36888021 e no 36888022). 9. Cumpre decidir. 10. Nos termos do art. 1.024, § 2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos de declaração. 11. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 12. No caso, não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 13. A decisão apreciou de forma objetiva e adequada os pontos suscitados no recurso referentes aos pedidos de pesquisa permanente e reiterada no Sistema Sisbajud (“teimosinha”) e de demonstração dos extratos bancários e das faturas de cartão de crédito dos embargados, tendo sido fundamentada na legislação de regência e na jurisprudência aplicável à hipótese dos autos (itens 26-28, ID no 35442183). Logo, embora contrária à pretensão do embargante, inexiste o alegado erro de fato. 14. Foram analisadas as diligências pleiteadas pelo autor desde a distribuição da inicial em 2/2/2015 (itens 21-23, ID no 35442183). 15. A decisão embargada foi clara ao dispor que não há indícios de que as devedoras possuam patrimônio apto a cumprir a obrigação a elas impostas que justifiquem a realização das diligências consistentes das ordens automáticas de bloqueio (“teimosinha”) e da demonstração dos extratos bancários e das faturas de cartão de crédito das embargadas, nos termos da orientação da jurisprudência do STJ (item 28, ID no 35442183). 16. Registre-se que, na origem, a pesquisa Sisbajud (única) deferida em razão do lapso temporal de cerca de um ano e meio desde a última pesquisa (Item 25, ID no 35442183) foi realizada em 9/6/2022 (ID no 127514831, Proc. no 0002982-90.2015.8.07.0001), mas não foram localizados ativos em nome das embargadas. 17. O contexto fático foi devidamente analisado, com utilização de relevantes fundamentos jurídicos, razão pela qual inexiste qualquer erro de fato a ser sanado. 18. Da simples leitura das razões, evidencia-se, com facilidade, que os argumentos expostos pelo embargante demonstram nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas e superadas no acórdão. 19. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios do embargante. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 20. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar o acórdão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 21. Ausente comprovação de omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado no acórdão. DISPOSITIVO 22. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão embargada. 23. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 24. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO